Tribunal: TJPA
Processo: 0812779-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812779-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0812779-50.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a reclassificação fiscal da empresa ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A para "Ativo Regular", afastando restrições administrativas fundadas unicamente na condição de "Ativo Não Regular" diante da existência de garantias processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato, especialmente quanto à possibilidade de manutenção da empresa na condição de "Ativo Não Regular", à aplicação das Súmulas 70 e 547 do STF e à interpretação do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, todos os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à diferenciação entre situação cadastral e situação fiscal, aos efeitos das garantias processuais sobre a regularidade fiscal, à vedação de restrições desproporcionais à exportação e à compatibilidade das exigências fiscais estaduais com a Constituição Federal.

4.

Inexistem omissões, contradições ou erros de fato a serem supridos, não sendo os embargos de declaração meio próprio para rediscutir o mérito da decisão.

5.

Eventual inconformismo deve ser veiculado pela via recursal adequada, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa, obscura ou contraditória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70 e 547.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 25070740). Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA EMPRESA COMO ‘ATIVO NÃO REGULAR’. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE EXPORTAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A. A decisão agravada determinou a reclassificação da empresa no sistema da SEFA/PA de ‘Ativo Não Regular’ para ‘Ativo Regular’, enquanto as pendências existentes fossem apenas determinadas autuações fiscais. O Estado do Pará sustenta que a exigência de regularidade fiscal para fruição de benefícios tributários está amparada na legislação estadual e que a decisão impôs obrigação sem respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da empresa como ‘Ativo Não Regular’ configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a exigência de regularidade fiscal como condição para emissão de notas fiscais de exportação viola a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de regularidade fiscal como condição para a emissão de notas fiscais de exportação pode configurar sanção política, sendo vedada pelas Súmulas nº 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

4. A imunidade tributária sobre exportações, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea "a" da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/96, impede que o Estado condicione a emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos ou à reclassificação fiscal do contribuinte.

5. A manutenção da empresa na condição de ‘Ativo Não Regular’ pode impor barreira indireta ao exercício de sua atividade empresarial, contrariando o princípio da livre iniciativa e inviabilizando suas operações comerciais.

6. O reconhecimento de garantias por meio de apólices de seguro-garantia e ações cautelares, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, permite a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, afastando restrições decorrentes da suposta irregularidade fiscal.

7. A decisão agravada não afasta a prerrogativa da Fazenda Pública de fiscalizar e cobrar tributos devidos, mas apenas impede que a empresa seja impedida de operar por meio de restrição desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de regularidade fiscal como condição para emissão de notas fiscais de exportação pode configurar sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

A imunidade tributária sobre exportações impede a imposição de restrições que inviabilizem a emissão de documentos fiscais necessários à realização da operação.

3.

A reclassificação fiscal do contribuinte não pode ser utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; LC nº 87/1996; CTN, arts. 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70 e 547; STJ, Súmula nº 112; TJPA, REsp nº 0804946-88.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 27.05.2019.”

O acórdão embargado, portanto, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a alteração da classificação fiscal da empresa ALUNORTE para "Ativo Regular", reconhecendo como desproporcionais as restrições administrativas fundadas na condição de "Ativo Não Regular", diante de garantias ofertadas judicialmente.

O ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (ID 25692835), sustentando a existência de contradições, omissões e erros de fato no acórdão embargado, nos termos dos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

O embargante argumenta, primeiramente, que o acórdão apresenta contradição ao admitir, de um lado, que a Administração pode, em certos casos, até mesmo suspender a inscrição estadual do contribuinte que descumpre obrigações fiscais, e, de outro, reputar ilegal a classificação do mesmo contribuinte como "Ativo Não Regular".

Aduz que, sendo possível medida mais gravosa (suspensão), seria logicamente admissível a adoção de medida menos gravosa, como a manutenção em “ativo não regular”, não configurando esta qualquer sanção política.

Sustenta, ainda, que o acórdão reconhece que a classificação como "Ativo Não Regular" não impede a emissão de notas fiscais, apenas impõe recolhimento antecipado do ICMS, razão pela qual inexiste qualquer embaraço ao exercício da atividade empresarial ou sanção política, tornando inadequada a aplicação das Súmulas 70 e 547 do STF ao caso.

Aponta, ainda, erro de fato, pois o objeto do agravo de instrumento não era a discussão sobre autorização para expedição de notas fiscais, mas apenas a decisão que determinou a alteração do status para “ativo regular”, sendo incorreta a premissa de que haveria paralisação de atividades empresariais ou ofensa à livre iniciativa.

O embargante afirma também que o acórdão incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre o argumento de que a mera apresentação de apólices de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem autoriza a reclassificação do contribuinte para “ativo regular”, nos termos da Súmula 112 do STJ e precedentes do TJPA, bastando para expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas não para regularização cadastral ou afastamento de medidas administrativas restritivas.

Apresenta vasta citação de julgados do TJPA e do TJRS, destacando o entendimento de que o registro de “ativo não regular” consiste em banco de dados de gestão administrativa, não configurando sanção, desde que lastreado em fatos verdadeiros.

O Estado do Pará assinala, ainda, omissão quanto à análise da legalidade da cobrança antecipada do ICMS prevista na Lei Estadual nº 9.389/21 e da adequação legislativa estadual ao Tema 456 da Repercussão Geral do STF, o que, a seu ver, afasta qualquer alegação de ilegalidade ou sanção política.

Ao final, o embargante requer a sanação das contradições e omissões apontadas, inclusive com atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que seja reformado o acórdão e cassada a liminar que determinou a alteração do status fiscal da empresa embargada para "Ativo Regular".

Em contrarrazões (ID 26224550), ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ora embargada, sustenta, em síntese, a tempestividade da manifestação e pugna pelo não conhecimento dos embargos, porquanto manejados com o propósito de rediscutir o mérito decisório e não de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Argumenta que a decisão colegiada foi clara e suficientemente fundamentada ao afirmar que as exigências formais para o reconhecimento de benefícios fiscais não podem se converter em meios coercitivos para cobrança de tributos, e que a manutenção da classificação de “ativo não regular” pode sim, na prática, inviabilizar a atividade exportadora, sendo correta a aplicação da vedação das Súmulas 70 e 547 do STF.

Defende que não há obrigatoriedade do julgador em rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para a solução da controvérsia.

Destaca que o acórdão deixou claro estar em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a vedação de restrições tributárias que inviabilizem exportações, razão pela qual o embargante busca indevidamente, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, por ausência de qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal (ID 25333157), por meio do qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se a determinação de reclassificação fiscal da empresa ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A para a condição de “Ativo Regular”, com base no reconhecimento de que as restrições administrativas fundadas unicamente na situação de “Ativo Não Regular”, diante da existência de garantias processuais, se revelam desproporcionais e ofensivas à imunidade tributária das exportações, aos princípios da livre iniciativa e à vedação de sanções políticas.

Inicialmente, cumpre registrar que a via dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo, por conseguinte,
para rediscussão do mérito decisório
.

Sob esse enfoque, o embargante alega a existência de contradição, ao argumento de que o próprio acórdão embargado reconhece a possibilidade de a Administração suspender a inscrição estadual do contribuinte que descumpre obrigações instrumentais, mas reputa ilegal a mera manutenção da empresa na condição de “Ativo Não Regular”.

Sustenta, ademais, que o voto condutor reconheceu que tal condição não impede a emissão de notas fiscais, apenas ensejando o recolhimento antecipado do ICMS, motivo pelo qual não haveria, a rigor, sanção política apta a ensejar a aplicação das Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Pontua, ainda, erro de fato quanto ao objeto do agravo, afirmando que este não visava discutir a autorização para expedição de notas fiscais, mas exclusivamente a possibilidade de reclassificação para “Ativo Regular” em decorrência da apresentação de garantias.

Insiste, também, em omissão do acórdão acerca do alcance da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJPA, no sentido de que o seguro-garantia judicial não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, limitando-se a viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, sem repercussão na regularidade fiscal perante a Administração, conforme exemplificado no próprio voto embargado e nos julgados AI nº 0809477-86.2019.8.14.0000 e AI nº 0800182-59.2018.8.14.0000.

Por fim, aponta omissão do julgado quanto à análise da adequação da legislação estadual (Lei nº 9.389/21) ao Tema 456 da Repercussão Geral do STF e à legalidade da cobrança antecipada do ICMS, circunstâncias que, a seu sentir, afastariam qualquer alegação de sanção política ou de ofensa à imunidade tributária das exportações.

Examinando detidamente o conteúdo do acórdão embargado (ID 25333157), observa-se que o julgado enfrentou, de forma ampla e fundamentada, os principais argumentos trazidos pelo embargante ao longo do processo, especialmente aqueles atinentes à diferenciação entre situação cadastral e situação fiscal, aos efeitos das garantias processuais sobre a regularidade fiscal, à possibilidade de imposição de exigências administrativas para concessão de benefícios fiscais e à vedação de restrições que, na prática, venham a inviabilizar a atividade exportadora do contribuinte.

O voto condutor é explícito ao consignar que “a exigência de regularidade fiscal como condição para a emissão de notas fiscais de exportação pode configurar sanção política, sendo vedada pelas Súmulas nº 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal”, esclarecendo que a imunidade tributária sobre exportações “impede que o Estado condicione a emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos ou à reclassificação fiscal do contribuinte”.

Ao mesmo tempo, a decisão ressalva que “a decisão agravada não afasta a prerrogativa da Fazenda Pública de fiscalizar e cobrar tributos devidos, mas apenas impede que a empresa seja impedida de operar por meio de restrição desproporcional”, reconhecendo a possibilidade de fiscalização regular e cobrança dos valores eventualmente devidos.

Em relação à suposta contradição apontada, não se verifica, à luz da fundamentação do julgado, a coexistência de comandos logicamente incompatíveis. O voto consignou que a Administração pode estabelecer exigências formais para o reconhecimento de benefícios fiscais, desde que não se convertam em instrumento de coação para a cobrança de tributos, de modo a preservar a livre iniciativa e evitar o uso de restrições desproporcionais.

O fato de o julgador reconhecer, em tese, a possibilidade de adoção de medidas mais gravosas pela Administração, não significa, de per si, que toda restrição menos invasiva estará sempre autorizada, notadamente quando, na análise do caso concreto, reste comprovado que o efeito prático da medida (manutenção como “Ativo Não Regular”) resulta, ainda que indiretamente, em obstáculo ao exercício da atividade exportadora, fundamento que norteou a manutenção da ordem judicial de reclassificação para “Ativo Regular”.

Quanto ao alegado erro de fato e à pretensão de que o julgado teria decidido questão não objeto do agravo, percebe-se que o acórdão embargado examinou a controvérsia em sua integralidade, abrangendo todos os desdobramentos da situação fiscal e seus reflexos sobre a atividade empresarial da embargada, inclusive quanto à emissão de notas fiscais para exportação e à fruição de regimes especiais.

O contexto dos autos e as decisões antecedentes, inclusive o teor da liminar concedida em primeiro grau e das razões recursais, demonstram que tais aspectos são intrínsecos ao pedido e ao mérito do agravo, não havendo falar em extrapolação da matéria ou em julgamento
extra petita
.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 112 do STJ e da jurisprudência do TJPA sobre o alcance do seguro-garantia para fins de regularização fiscal, verifica-se que o acórdão analisou o argumento ao registrar que a apresentação de garantias processuais, notadamente apólices de seguro-garantia e ações cautelares, permite a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206 do CTN), sendo suficiente para afastar restrições administrativas desproporcionais.

Ademais, a decisão colegiada justificou, com base em precedentes do próprio Tribunal e do STF, que a manutenção do contribuinte em condição restritiva, mesmo diante da oferta de garantias, pode configurar, no caso concreto, sanção política vedada, a depender dos efeitos concretos produzidos sobre a atividade empresarial, mormente em operações de exportação, cuja proteção constitucional é reforçada.

A suposta omissão quanto à discussão sobre a legalidade da cobrança antecipada de ICMS, à luz da Lei Estadual nº 9.389/21 e do Tema 456 do STF, também não se sustenta, pois o voto analisou a pertinência de exigências fiscais estaduais e sua compatibilidade com a Constituição Federal, ressaltando que o Estado pode impor mecanismos de controle e arrecadação, desde que não resultem, na prática, em óbice à fruição de direitos fundamentais do contribuinte exportador, notadamente quando estejam presentes garantias aptas a afastar riscos ao erário. A fundamentação do acórdão, portanto, contempla os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, tendo julgado de forma suficientemente motivada e alinhada à jurisprudência dominante.

Ademais, observa-se que a decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, do STF e deste Tribunal quanto à vedação de restrições tributárias aptas a inviabilizar exportações, não se verificando as contradições, omissões ou erros de fato alegados pelo embargante, tratando-se, na essência, de mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Nesse contexto, inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem supridas. O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de modo claro e preciso a solução adotada, nos exatos termos exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Assim, eventual insurgência quanto à conclusão do julgado deve ser manejada por meio do
recurso cabível
, não sendo os embargos de declaração meio processual adequado para reformar a decisão.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, o acórdão embargado, por não se verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a pretensão de efeito modificativo.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025